Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715082-95.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SANEPLAC SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS. CÁRTULAS BANCÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO NÃO ANALISADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "‘É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo’ (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018)” (AgInt no AREsp n. 935.811/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.). 1.2. No caso dos autos, não há como exigir que autor fizesse prova de que o réu não realizou os serviços contratados. 2. Se, depois de requerida a produção de prova pericial, não houve a respectiva análise judicial, forçosa a conclusão de que está configurada a desistência tácita em relação a tanto, haja vista que o requerente, ao não ter reiterado o requerimento acerca de tanto, deixou precluir a oportunidade, ante a ausência de interposição de recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o ônus da prova seria do autor, ora recorrido. Verbera que a distribuição dinâmica da prova só seria aplicável quando há evidências de que uma das partes tem maior facilidade de produzir a prova, o que não ocorreu no presente caso; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa de realização da prova pericial; c) artigo 357 do CPC, porquanto entende que não teria ocorrido preclusão, tendo em vista que o pedido de produção de prova pericial se encontrava presente nos autos na manifestação de ID 63084965; e d) artigo 85, § 11, do CPC, sustentando que deve ser extirpada a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 357, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “quanto aos documentos juntados aos autos pelo autor, é possível constatar a existência de cópias das cártulas bancárias referidas na inicial e, também, da ata da assembleia condominial que decidiu sobre a realização de serviços pela empresa recorrente. Ou seja, há a devida demonstração do direito sustentado pelo condomínio autor, notadamente quanto aos documentos de ID 167877976 e 167877977, e, também, o conjunto probatório apresentado por meio da petição de ID 63084948. Aliás, em sede de contrarrazões, é possível encontrar, de modo detalhado, o retrospecto probatório de todas as alegações levadas a cabo pelo condomínio autor. Frente a tanto, inexiste motivo plausível a amparar a alegação de ausência de demonstração acerca de fato constitutivo do direito alegado pelo autor (...). A empresa recorrente também afirma que houve cerceamento de defesa (...). Segundo se obtém dos autos, a empresa recorrente não apresentou recurso cabível em relação à decisão que teria deixado de analisar o seu pedido de produção de prova pericial. Note-se que, mesmo na audiência de instrução, a recorrente não reafirmou sua alegada necessidade de realização de prova pericial. Desse modo, conclui-se que houve a desistência tácita de utilização de tal meio de prova. Em outros termos, a inércia da recorrente acerca dessa questão fez precluir o seu requerimento de produção de prova pericial. Além disso, existindo nos autos outros elementos de prova, é possível concluir, apenas para argumentar, pela desnecessidade de possível prova pericial, haja vista que pouco ou nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia” (ID 64816101). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame da matéria de fato e de provas acostada aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, na medida em que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027